Tribunal: TJDFT
Processo: 0727236-50.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0727236-50.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL SILVA DE ALMEIDA IMPETRANTE: JURANDIR SOARES DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jurandir Soares de Carvalho Junior, em favor de R. S. A., contra decisão do MM. Juiz de Direito do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia que, nos autos no 0717156-18.2019.8.07.0003, vinculado aos autos da Ação Penal 0718234-47.2019.8.07.0003, indeferiu pedido de relaxamento da prisão do paciente (ID 13176597). Em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de Primeira Instância, consta que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática, em 17/08/2019, dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica praticados contra sua ex-companheira K. e contra sua filha M. e de descumprimento de medidas protetivas, nos seguintes termos: “Em 17/08/19, por volta de 21:00, no interior da residência localizada no SHPS, Quadra 207, Conjunto A, lote 38, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma consciente e voluntária, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/06 em seu desfavor e em benefício de sua excompanheira K. S. T. S. (processo no 0711336- 18.2019.8.07.0003), e, também de forma consciente e voluntária, prevalecendo-se de relações familiares e domésticas, ofendeu a integridade corporal de K. e de sua filha M. R. S. A., causando-lhes as lesões corporais retratadas nos laudos periciais IML no 34.327/19 e no 34.325/19, conforme documentos de fls. 30/31 e anexo. Nas circunstâncias acima descritas, o denunciado, ciente desde 09/07/19 da existência de decisão judicial, proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica contra a Mulher de Ceilândia (processo no 0711336-18.2019.8.07.0003), que o proibia de manter contato com sua ex-companheira P., por qualquer meio de comunicação, e aproximar-se dela a menos de 100m, descumpriu-a, na medida em que se aproximou da vítima e a agrediu fisicamente, causando-lhe lesões. O denunciado compareceu à residência de K. sob a alegação de que pegaria seus pertences que ainda se encontravam no imóvel. Em determinado momento, iniciou-se uma discussão e o denunciado, que ficou bastante exaltado, pegou uma faca na gaveta da cozinha e avançou em direção à vítima K., tentando esfaqueá-la na região do abdômen. Contudo, como a referida vítima estava com a filha M. no colo, a facada atingiu a perna da criança, dando causa às lesões descritas no aludido laudo. Em seguida, no intuito de defender sua filha M., K. a abraçou e se abaixou no chão, virando as costas para o denunciado. Ato contínuo, ele desferiu uma sequência de facadas na região das costas de sua ex-companheira, causando-lhe as lesões retratadas no laudo anexo.” (Ação Penal 0718234-47.2019.8.07.0003). Em 18/08/2019, o douto Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, acolhendo representação policial e com manifestação favorável do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 13176772 - Pág. 1/3). Nos autos da MPU 0007977-04.2019.8.07.0003, consta a informação de que o mandado de prisão preventiva em desfavor do paciente foi cumprido em 18/09/2019. A Defesa impetra o presente habeas corpus contra a decisão que indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente, por entender não estar configurado excesso de prazo. O impetrante informa que o paciente está preso desde o dia 18/09/2019, ou seja, há quase 03 (três) meses, e que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11/02/2020, data em que “vai estar cumprindo 04 (quatro) meses e 28 (vinte e oito) dias” de prisão. Alega que tal situação configura constrangimento ilegal, pois, considerando que o paciente é primário, eventual condenação ensejará a pena de 01 (um) ano de detenção para os dois crimes, de modo que o cumprimento de 02 (dois) meses de prisão já seria suficiente. Destaca haver recente decisão deste egrégio Tribunal de Justiça decidindo pela revogação da prisão preventiva decretada por descumprimento de medida protetiva, quando o período da segregação cautelar supera prazo razoável, frente à pena mínima cominada. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para determinar a revogação da prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares. É o relatório. A autoridade impetrada indeferiu o pedido de relaxamento da prisão do paciente no processo no 0717156-18.2019.8.07.0003, com base na seguinte fundamentação: “[...]Compulsando os autos, verifico que a defesa não trouxe fatos novos, ou seja, modificação fática ou jurídica da situação do réu, capazes de afastar a fundamentação da prisão do acusado. [...] No presente caso, o acusado mesmo intimado acerca das medidas protetivas de urgência, desobedeceu expressamente aos comandos e foi até a residência da vítima a pretexto de ir buscar alguns pertences que haviam ficado no imóvel, tendo havido na ocasião uma discussão entre os dois, momento em que o ora requerente foi até a cozinha, pegou uma faca, e tentou esfaquear o abdômen da vítima, vindo a atingir a perna esquerda do bebê da vítima, o qual estava em seu colo. Em seguida, tendo a vítima abraçado seu filho e se abaixado para proteger a criança, o requerente teria lhe dado golpes de faca e atingido as costas da vítima. Ademais, segundo consta no boletim de ocorrência, uma equipe de policiais da 23a DP entrevistaram a genitora do requerente no Hospital Regional de Taguatinga/DF, para onde levara o filho da vítima, e teria relatado aos policiais que seu filho teria deixado a criança com ela e dito que tinha feito uma besteira com a mulher dele. As condutas supostamente praticadas pelo requerente demonstram, prima facie, que sua liberdade representa iminente perigo à integridade física da ofendida, em face de sua demonstração de total desprezo à ordem judicial para cumprimento das medidas protetivas de urgência, revelando, dessa forma, que não há outra medida se não a segregação de sua liberdade para se fazer valer o que lhe foi determinado. [...] Por robustas razões, mostra-se totalmente inadequada a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, porquanto há nos autos evidenciado que outras medidas cautelares diversas da prisão não foram suficientes para frenar as investidas do acusado contra a vítima, sendo a manutenção da prisão preventiva do réu medida certa que se impõe como forma de garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. Assim, não havendo qualquer argumento que retire a higidez decisão que decretou a prisão preventiva, INDEFIRO o pedido Revogação da Prisão do requerente RAFAEL SILVA DE ALMEIDA. [...]” (ID 13176597) É certo que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, embora não se trate de feito complexo, não se verifica, de plano, ilegalidade na decisão impugnada, pois há indicativo de que eventual dilação do prazo não decorre da não prestação jurisdicional em tempo hábil, uma vez que o feito encontra-se tramitando com regularidade. E quanto à alegada desproporcionalidade entre o tempo de segregação e eventual pena a ser imposta, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n.1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, eventual dilação de prazo da instrução criminal, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de prelibação, recomendando-se que se aguardem as informações para análise em conjunto com as alegações trazidas na inicial, por ocasião do julgamento definitivo perante a egrégia Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 12 de dezembro de 2019. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador